Tribunal: TJDFT
Processo: 0006186-76.2014.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006186-76.2014.8.07.0002 EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: MARCOS DE SOUZA FERREIRA DESPACHO Manifeste-se o autor/embargado, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos de id 14635525. Intimem-se. Brasília, 04/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR